Tribunal: TJDFT
Processo: 0756504-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0756504-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER ROCHA BOTELHO LTDA, JADER ROCHA BOTELHO AGRAVADO: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelos Réus JADER ROCHA BOTELHO LTDA e JADER ROCHA BOTELHO em face de SBA TORRES BRASIL, LIMITADA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 257476802), que, nos autos da ação renovatória de locação com revisão contratual n. 0761528-48.2025.8.07.0001, fixou aluguel provisório em R$ 9.834,88, correspondente a 80% do aluguel contratualmente vigente, antes da citação dos Agravantes. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de ação revisional de aluguel. Requer pedido de tutela provisória para fixação de aluguel no corresponde a 80% do valor vigente, em obediência ao art. 68, II, “b”, da Lei n. 8.245/91. Decido. Nesta fase processual, em que impera a incerteza e sequer foi garantido o contraditório, é caso de fixar o valor do aluguel no valor proposto de 80% do aluguel vigente. Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a petição atende exigências legais, a exposição da lide e do direito que se busca realizar com apoio no art. 68 da Lei de Locações. Por fim, em atenção ao § 3o, do artigo 300, do CPC, que fixa o requisito negativo, verifica-se que os efeitos da fixação do aluguel provisório são reversíveis, sendo possível no plano empírico e jurídico restituir as partes ao status quo ante caso proferida sentença de improcedência do pedido da parte, ante garantias contratuais. Diante de tais fundamentos, DEFIRO o pedido de fixação de aluguel provisório em 80% do aluguel vigente, mantendo-se em pleno vigor as demais disposições contratuais até ulterior decisão judicial, podendo depositar diretamente ao locador ou se houver resistência da parte locadora em juízo no prazo de 5 dias a contar desta decisão ou diretamente ao locador nos meses subsequentes. Cite-se. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão se baseou exclusivamente em laudo unilateral apresentado pela Agravada, ignorando a necessidade de perícia judicial e desconsiderando que a Agravada vem descumprindo obrigações contratuais relativas à manutenção do imóvel; 2) a Agravada teria invadido área não descrita no contrato, fato que exigiria reavaliação da metragem e possível majoração do aluguel; 3) o valor médio de mercado de imóveis semelhantes na região seria superior ao valor contratado, indicando que o aluguel vigente, longe de excedente, estaria defasado; 4) o desconto de 20% imposto pela decisão reduziria imediatamente a renda dos Locadores, causando prejuízo grave e de difícil reparação. A Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela incorreção da fixação do aluguel provisório com base apenas em prova unilateral, em descompasso com os elementos dos autos e com indícios de descumprimento contratual pela Agravada. Sustenta que o perigo do dano decorre da redução imediata do aluguel, que implica perda mensal de R$ 2.458,72, acumulando prejuízo anual de R$ 29.504,64, valor que impactaria o fluxo financeiro dos Locadores ao longo de todo o processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo para restabelecer o aluguel contratual de R$ 12.293,60 até o julgamento final deste recurso ou até a realização da perícia judicial. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e manter o valor integral do aluguel contratado até ulterior decisão definitiva. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 79834913). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). A Agravante traz ao debate a impossibilidade de redução do valor do aluguel antes da citação, com base em prova unilateral, e se essa medida impõe dano grave e irreversível ao Locador, que por sua vez, afirma haver indícios de que a Agravada descumpre o contrato e de que o valor do aluguel de mercado é superior ao contratado, não inferior. Das alegações formuladas pela Agravante, nessa análise preliminar, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a tutela requerida. Inicialmente, deve ser assinalado que, contrariamente ao alegado pela Agravante, a fixação provisória de aluguéis em ação renovatória não é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, estando em perfeita sintonia com o disposto nos arts. 68, inc. II, b e 72, § 4o, ambos da Lei n. 8.245/1991, que assim estabelecem: Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: [...] II – ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes: [...] b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente; [...] Art. 72. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita, quanto à matéria de fato, ao seguinte: [...] § 4o Na contestação, o locador, ou sublocador, poderá pedir, ainda, a fixação de aluguel provisório, para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a oitenta por cento do pedido, desde que apresentados elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel. Em que pese os argumentos da parte agravante, de que a decisão Agravada impõe a ela dano grave e irreversível, ela deixou de demonstrar concretamente como a decisão Agravada causaria a ela dano grave. Além disso, eventuais diferenças entre o aluguel fixado na decisão recorrida e o apontado pelo Agravante poderá ser cobrado, devidamente corrigido, se ficar evidenciado, após o devido contraditório, que o valor do aluguel provisório é inferior ao fixado provisoriamente. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional requerido, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo da demora. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente relacionada à tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2026 15:18:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador